Tribunal: STF
Processo: Rcl 39759
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECEBIMENTO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO SINGULAR. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA ORDINÁRIA. DECISÃO NA ORIGEM QUE APLICA PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTRADIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. EMBARGOS REJEITADOS.
    Vistos, etc. 
    1. Trata-se de pedido de reconsideração interposto contra decisão monocrática da minha lavra, em que neguei seguimento à reclamação ante a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias para assegurar a observância de tese de repercussão geral, o qual recebo como embargos de declaração.
    2. Em sua petição, os embargantes aduzem contraditória a decisão, pois, segundo a leitura por eles realizada, reconheceu-se no relatório o esgotamento de instância ordinária, todavia, na parte dispositiva, houve negativa de seguimento da reclamação em razão do não esgotamento.
    3. Insistem que, “atualmente, a demanda está pendente tão somente a remessa do Agravo Interno Denegatório de seguimento de Recurso Especial e Extraordinário, porque ambos os recursos já foram negados na instância ordinária, e já foi interposto agravo interno de Recurso Especial e Extraordinário, e ofertado pela parte contrária contrarrazões ao agravo interno ora interposto, e já foi manifestado pelo Juízo ordinário a matéria de repercussão geral”.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Ausente previsão legal para o pedido de reconsideração e satisfeitos os pressupostos extrínsecos de embargos declaratórios, uma vez que apresentada a petição a tempo e modo, recebo o pedido de reconsideração como tal e passo à análise do mérito.
    2. O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.
    3. Com base nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
    4. Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento do pedido.
    5. Consoante emerge da decisão embargada, a negativa de seguimento da reclamação ocorreu pela ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, para garantir a autoridade de acórdão em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, consoante se depreende, contrario sensu, do art. 988, § 5º, II, do CPC.
    6. Na espécie, ao contrário do que afirmam os agravantes, não houve esgotamento das instâncias ordinárias, pois não foi interposto agravo interno contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, mas sim, o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Isso é o que se depreende dos documentos acostados aos autos (eDoc 15) e do andamento processual constante do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul.
    7. Na esteira da jurisprudência consolidada por esta Suprema Corte, o esgotamento das instâncias de origem ocorre a partir do julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário ao aplicar a sistemática de repercussão geral. Nesse sentido (grifei):
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO A ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível a utilização de reclamação como sucedâneo ou substitutivo de recurso. II – É inviável a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC). III – No caso concreto, o acórdão reclamado foi proferido anteriormente ao precedente apontado como paradigma na reclamação, não havendo falar em afronta a autoridade de decisão desta Corte. Precedente. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” 
(Rcl 33832 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 06.11.2019).
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Tributário e Direito Processual Civil. 3. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 4. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Decisão de admissibilidade de recurso extraordinário pendente de apreciação. 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl 36766 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 06.11.2019).
    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 612.359 (TEMA 294). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl 30333 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, Dje 30.10.2019).
    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 368. AUSÊNCIA DE esgotamento DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl 32277 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2018). 
    8. O que pretendem os embargantes, aqui, é fazer crer que o agravo por eles interposto, com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, substitui o agravo previsto no art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, invertendo a lógica processual recursal.
    9. Assim, não vislumbro contradição no decisum a ensejar o acolhimento do pedido.
    10. Pontuo, por derradeiro, que não se prestam os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que lhes é pertinente e presente a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas.
    11. Rejeito os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC de 2015).
    Publique-se.
    Brasília, 02 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora